Tribunal: STF
Processo: AI 842185
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS CONTRATUAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do ato jurídico perfeito situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II – Para se chegar à conclusão diversa a adotada pelo Juízo a quo,  necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusula integrante de acordo coletivo de trabalho, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Portanto, a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    III – Agravo regimental improvido.